Tribunal: TJDFT
Processo: 0725901-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725901-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÔNIA MANZAN NAME RECORRIDO: JOSÉ EDUARDO NAME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. APURAÇÃO DO SALDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. INOCORRENTE. ERROS. NÃO DEMONSTRADOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LAUDO PARTICULAR. NÃO PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, a nova perícia pode ser determinada pelo juiz quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. 2. Verificado que o perito nomeado pelo Juízo realizou o estudo técnico com base em toda a documentação disponível, obtendo resultado satisfatório e, ainda, respondendo a todos os quesitos suplementares realizados pelas partes, possibilitando ao Juízo realizar o correto deslinde do feito, mostra-se incabível a determinação da realização de nova perícia. 3. A alegação e parcialidade do perito deve restar cabalmente comprovada, uma vez que paira sobre o expert a presunção de imparcialidade. 4. Incabível reconhecer a nulidade do laudo pericial por ausência de intimação das partes para acompanhamento da perícia contábil, quando verificado que houve a intimação acerca do início do trabalho, com a indicação de data e hora. 4.1. Ademais, a ausência de indicação de prejuízo também afasta a alegada nulidade, mormente porque as partes tiveram a oportunidade de se manifestar e impugnar o laudo pericial. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 480 do Código de Processo Civil, defendendo a necessária realização de nova prova pericial técnica, constatada a parcialidade do expert judicial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 45497115 não corresponde ao do presente feito. Embora intimada para sanar o vício, pugnou pela reconsideração do referido despacho de intimação, apontado equívoco no resgate do boleto emitido pelo celular do próprio advogado. Em que pesem os argumentos exposto, resta configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO IRREGULAR. GRU. INDICAÇÃO DE NÚMERO DO PROCESSO DIVERSO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. INTIMAÇÃO VIA DJE VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme salientado pela Presidência do STJ, o recolhimento das custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na Resolução do STJ vigente à época da interposição do recurso, a qual dispõe que, nos processos recursais, o campo "Processo na Origem" da GRU deverá ser preenchido com o número do processo no tribunal de origem. 2. Verificada a irregularidade no recolhimento do preparo, a parte agravante foi intimada para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, mas não atendeu ao prazo concedido para a regularização. 3. De acordo com posicionamento do STJ, "É dever do recorrente o correto recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. O número constante da guia de recolhimento da GRU deve guardar exata correspondência com o número de referência do processo, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1.313.440/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019). Não se trata de excesso de rigor formal nem de ofensa aos princípios que norteiam o direito processual civil, mas apenas a aplicação da consequência prevista na norma de regência, sobretudo quando se concedeu ao recorrente prazo para sanar vícios no preparo e esse não os regularizou. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 19/4/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2129276/MG, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/4/2023. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao exposto malferimento ao artigo 480 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria a parte recorrente em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005